Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO. ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de bem imóvel por usucapião.
2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 5.1. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado.
3. No caso examinado a situação jurídica decorrente da permanência dos réus na posse do bem é derivada de comodato celebrado por seus genitores, tratando-se, em verdade, de posse sem animus domini, imprópria para a configuração da usucapião.
4. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
5. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
6. Diante do exercício da posse, e o posterior esbulho praticado pelos réus, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja reintegrado na posse do imóvel esbulhado.
7. Recurso conhecido e desprovido.